Tribunal: TJSP
Processo: 3002031-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ADMISSIBILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICA INALTERADA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Revogação dos benefícios da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ADMISSIBILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICA INALTERADA.
Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa. Execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça. Inadmissibilidade. Exequente que não demonstrou a superveniência de mudança patrimonial dos agravados para fins de dar-se início à fase de cumprimento da sentença. Parte que manteve a mesma situação patrimonial quando da concessão de tal benefício. Manutenção da condição de hipossuficiente. Decisão mantida. Recurso desprovido.